Tribunal: TJBA
Processo: 8120732-79.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8120732-79.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ELENA MARILEIDE LESSA BARRETO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. URV. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AÇÃO DE PROTESTO INTERRUPTIVO AJUIZADA PELO SINDICATO DA CATEGORIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. REINÍCIO DA CONTAGEM. TEMPESTIVIDADE DEMONSTRADA. PARECER MINISTERIAL PELA DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por servidora pública contra sentença que, em sede de Liquidação de Sentença Individual movida em face do Estado da Bahia, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão executória, sob o fundamento de que o lapso temporal entre o trânsito em julgado da ação coletiva (2018) e o ajuizamento da presente demanda (2025) ultrapassou cinco anos. A Apelante sustenta a interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento de Medida Cautelar de Protesto pelo Sindicato da categoria (APLB) em 2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de Ação de Protesto pelo Sindicato da categoria, dentro do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado da ação coletiva, operou a interrupção da prescrição para o ajuizamento da execução individual, tornando a demanda tempestiva. O Ministério Público opinou pela desnecessidade de intervenção no feito. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva é de 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença coletiva, independentemente da ciência individual do beneficiário, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 877 (Súmula 150/STF). No caso concreto, o trânsito em julgado da Ação Coletiva ocorreu em 2018, fixando, em tese, o termo final em 2023. Contudo, houve fato jurídico superveniente consubstanciado no ajuizamento de Ação de Protesto Interruptivo de Prescrição pelo Sindicato da categoria (APLB) em 2023, dentro do prazo legal. O protesto judicial é medida idônea para interromper a prescrição, conforme art. 202, II, do Código Civil e art. 240, § 1º, do CPC, reiniciando a contagem do prazo a partir da data da propositura da ação cautelar ou do último ato do processo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Considerando a cronologia jurídica, onde o termo inicial foi 2018 e o ato interruptivo ocorreu em 2023, o ajuizamento da execução individual em 2025 revela-se tempestivo, configurando error in judicando a sentença que extinguiu o feito sem considerar a causa interruptiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento. Tese de julgamento: "O protesto judicial ajuizado pelo sindicato da categoria atua como causa interruptiva da prescrição para a execução individual de sentença coletiva, reiniciando-se a contagem do prazo prescricional." Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil, art. 202, II; CPC, art. 240, § 1º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.388.000/PR (Tema 877); STJ, AgInt no REsp 1.642.625; Súmula 150/STF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8120732-79.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante ELENA MARILEIDE LESSA BARRETO e como Apelado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento da Liquidação de Sentença, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01